Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME. INVIÁVEL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Estando o acórdão em conformidade com a questão decidida em precedente vinculante (Tema/Repetitivo n.o 1.009 do STJ), não há falar em vício a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão embargado aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia – objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Embargos da autora e do réu conhecidos e desprovidos.